Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-78.2020.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000310-78.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI - CPF: 941.277.271-87 (RECORRENTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1000310-78.2020.8.11.0010

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Embargante(s):

Michelle de Oliveira Nagai

Embargado(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte promovida e lhe deu parcial provimento para reduzir o valor da multa a título de
astreintes,
bem como converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, pois restou comprovado nos autos a impossibilidade de cumprimento desta.

A Reclamante/Embargante alega contradição no julgado, pois a decisão alterou a condenação transitada em julgado, tendo em vista que a presente ação apenas discute as
astreintes
decorrente do não cumprimento de sentença, razão pela qual não deve prevalecer a decisão proferida por esta Turma Recursal, por modificar uma sentença transitada em julgado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de contradição na decisão por ter modificado a sentença, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

“A Recorrente pleiteia o afastamento da
astreintes
, sob o argumento de que a obrigação de fazer era impossível de ser cumprida, de forma que se configura totalmente incabível qualquer aplicação de multa no presente caso.

Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes e a título de perdas e danos
, ao argumento de que o referido valor não foi aplicado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que este valor ainda não condiz com o caso concreto, bem como que esta obrigação acessória se tornou muito mais atrativa a parte autora do que a própria obrigação principal da demanda, a qual condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrida ingressou com a presente ação pleiteando a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por descumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que houve o cancelamento do seu plano nos termos estabelecidos na ação principal no 1003618-93.2018.8.11.0010.

Observo que a Recorrida pleiteia por total acesso aos serviços da OI TV, bem como que o seu plano permaneça no valor de R$ 80,80, contudo, esclareço que a adesão ao serviço ocorreu em fevereiro de 2018, tendo sido efetivado um acordo entre as partes em julho de 2018, o qual restou pactuado as referidas condições, ou seja, já se passaram quase 03 anos do acordo.

É de conhecimento público e notório que os planos são alterados anualmente, bem como sofrem reajustes nos valores, devido a correção efetivada pelos índices previstos pela ANATEL, o qual não podem ser ignorados, a fim de manter o preço de maneira vitalícia.

Desta forma, entendo que razão assiste a Recorrente quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, devendo esta ser convertida em perdas e danos, pois como explicitado pela Recorrente o plano contratado não existe mais.

No tocante ao pedido de redução do valor da
multa arbitrada
, pacífica é a jurisprudência no sentido da possibilidade de alteração do
quantum
, tanto para maior, quanto para menor, devendo o magistrado, no caso concreto, analisar a situação de cada parte, bem como à proporção que o descumprimento da ordem alcançou.”.

Assim, não há qualquer contradição no julgado, pois de acordo com o acima transcrito, não houve modificação na sentença transitada em julgado, tendo em vista que se restou demonstrado a impossibilidade quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do § 1o do artigo 461 do Código de Processo Civil, nos casos em que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, sendo impossível a obtenção do resultado prático correspondente, a obrigação se converterá em perdas e danos.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021